Tribunal: STF
Processo: RE 296523
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REAJUSTE DE CONTAS VINCULADAS AO FGTS
.
REEDIÇÃO INTEMPESTIVA DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS NºS 189 E 294, RELATIVAS

AOS PLANOS COLLOR I E COLLOR II.
        O possível não-cumprimento do prazo para reedição das Medidas

Provisórias nºs 189 e 294 não foi suscitado no recurso extraordinário

ou nas contra-razões a ele opostas, caracterizando matéria que refoge

ao âmbito de apreciação do recurso.
        Agravo regimental desprovido.